Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744813-02.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIZE LOPES CORREIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a r. decisão exarada no ID 53131581, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize, forneça e disponibilize internação domiciliar à agravada. No agravo interno interposto no ID 53991227, a agravante reitera a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, porquanto inexiste urgência de fornecimento do atendimento em regime home care com assistência de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas. Argumenta a ausência de previsão contratual ou determinação legal para a cobertura da internação domiciliar, uma vez que o estado de saúde da agravada demanda somente cuidados cotidianos, como alimentação e higiene, devendo ter a atenção de cuidador e não internação domiciliar. Com estes argumentos, a agravante postula a retratação da decisão desta Relatoria, para que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada na origem. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É sabido que a concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Na hipótese dos autos, o relatório médico elaborado pelo Dr. Victor Oliveira Alves, oncologista, em 14/09/2023, a paciente de 66 anos está submetida a tratamento quimioterápico, com metástases e diagnóstico de osteonecrose de mandíbula e insuficiência respiratória com manejo de clínico intensivo, encontrando-se restrita ao leito (ID de origem 172905435). Dessa forma, é inegável que o estado de saúde da agravada é gravíssimo e requer acompanhamento domiciliar, evidenciando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a ser suportado pela agravada. Ademais, o c. STJ tem entendimento no sentido de que o serviço de home care consubstancia desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto (REsp 1378707/RJ), cabendo ao plano de saúde apenas a indicação da doença não abrangida contratualmente, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Assim, cabe ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. (...) 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assente-se, ainda, que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 53131581. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 15:53:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora